Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “declarar a quitação do contrato celebrado, determinando o desfazimento do pacto com o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação”, bem como para condenar a parte ré a “devolver os valores descontados da parte requerente desde a contratação, inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação (...), devendo ser decotado do montante, o valor recebido, de R$ 11.708,00”.
II. Antes da adentrar nos argumentos das partes, constata-se que no caso concreto a sentença não indicou o valor a ser restituído à parte autora, o que se faz necessário para estabelecer o valor líquido da condenação, conforme exigência do art. 38, parágrafo único da Lei n. 9099/95. Imprescindível, portanto, a dilação probatória no juízo a quo para se conferir um valor líquido para a sentença e tornar certo e sem contradições o valor da condenação.
III. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada. Mérito prejudicado.